Tribunal: STF
Processo: ARE 1328586
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.